Tribunal: STF
Processo: HC 238532
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 6). 



    O embargante alega contradição na decisão agravada, ao argumento de que “a reparação do dano ocorreu antes do recebimento da denúncia”. (edoc. 24, p. 1)



    Desse modo, requer “seja recebido e processado estes embargos de declaração com o objetivo de sanar omissão contida na decisão monocrática”. (edoc. 7, p. 5)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição dos embargos declaratórios, nos termos da ementa abaixo transcrita:  



    “Processo penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Estelionato e furto qualificado. Pleito que busca reconhecimento do arrependimento posterior. 1. Inexiste omissão ou contradição na decisão monocrática embargada. 2. A pretensão formulada evidencia mera intenção de rediscussão da causa, hipótese em que não se admite a oposição de embargos de declaração. 3. Com base nas alegações do próprio embargante fica evidente não ter havido restituição da coisa ou reparação do dano tendo em vista que além da subtração de R$ 20.000,00 a paciente efetuou empréstimo no nome da vítima, causando prejuízos, restituído, alegadamente, apenas R$ 15.500,00. 4. Pela rejeição dos embargos de declaração”. (edoc. 11)  



    É o relatório. Fundamento e Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a reparação quase integral do dano no valor de R$ 15.500,00, ocorreu em 3/08/2020 (edoc. 104), em data anterior ao recebimento da denúncia, em 05/11/2020 (edoc. 111).



    Conforme consta nos autos, a Corte de origem afastou a minorante do arrependimento posterior em razão da ausência de reparação integral do “valor apropriado”. Essa conjuntura restou destacada no voto condutor do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no STJ:  



    “No presente caso, a Corte de origem consignou que sequer houve a reparação integral do dano que a embargante causou à vítima, pois ressarciu à vítima apenas a importância de R$15.000,00 sendo que o total do prejuízo, perfaz a soma de R$ 20.000,00. Dessa forma, não tendo havido o pagamento integral antes do recebimento da denúncia, não se pode falar na incidência do art. 16 do CP”.



    Destaca-se que o artigo 16 do Código Penal exige, como requisito para o reconhecimento do arrependimento posterior, que seja “reparado o dano ou restituída a coisa”, nos seguintes termos:  



    “Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.  



    Penso que a reparação parcial do dano, desde que relevante, possibilita o reconhecimento do arrependimento posterior, devendo a dimensão da reparação ser utilizada como motivação, no exercício da discricionariedade judicial, da escolha da fração a ser aplicada na redução da pena.  



    Esse entendimento já foi adotado por esta Corte, conforme ementas transcrevo a seguir:  



    “PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL – ALCANCE. A norma do artigo 16 do Código Penal direciona à gradação da diminuição da pena de um a dois terços presente a extensão do ato reparador do agente. (HC 98.658, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 15/02/2011, grifamos)



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. DANO – REPARAÇÃO PARCIAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL – INCIDÊNCIA. É suficiente que ocorra arrependimento, uma vez reparada parte principal do dano, até o recebimento da inicial acusatória, sendo inviável potencializar a amplitude da restituição”. (HC 165.312, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/05/2020, grifamos)  



    No mesmo sentido, a decisão monocrática no HC nº 209.533, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 18.5.2023.



    No caso dos autos, tendo o paciente restituído o dano em sua quase totalidade (pouco mais de 75% do valor total) e antes do recebimento da denúncia, forçoso reconhecer em seu favor o benefício do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal.



    Desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir a reparação integral do dano para efeito de reconhecimento do arrependimento posterior, ainda mais considerada a “quase totalidade” da reparação, decidiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal.  



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conceder a ordem a fim de determinar ao juízo sentenciante que aplique a redução de pena relativa ao arrependimento posterior na fração que entender adequada ao caso concreto. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente